Tribunal: TJSP
Processo: 1018229-52.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO DE VALORES. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018229-52.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
COMERCIAL AGRO FRUTÍCOLA LTDA, são apelados MARIA JOSÉ FOGAÇA
SIMÕES, KATIA FOGACA SIMOES e LUIZ FERNANDO FOGAÇA SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018229-52.2014.8.26.0405 - Voto no 33663
2
APELAÇÃO no 1018229-52.2014.8.26.0405
Ação : Compra e venda
Apelante: Comercial Agro Fruticola Ltda.
Apelados(a): Maria José Fogaça Simões e outros
VOTO N.o 33663
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESCISÃO
DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO DE VALORES.
HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU
ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE
DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e
venda, ajuizada por Maria José Fogaça Simões e outros contra
Comercial Agro Fruticola Ltda., que a respeitável sentença de fls.
303/305, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante
do presente decisum, julgou parcialmente procedente a ação para
declarar a rescisão dos compromissos de compra e venda
celebrados pelas partes, condenando a ré a restituir aos autores a
integralidade dos valores pagos, bem como a restituir os valores
pagos a título de IPTU em 28/12/2006 (fl. 06), com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação. Sucumbência recíproca, sendo fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018229-52.2014.8.26.0405 - Voto no 33663
3
não ocorreu inadimplemento contratual a ensejar a rescisão do
contrato de compra e venda. Discorre sobre o abandono da coisa,
usucapião e dificuldades financeiras. Pede, ao final, a reforma da
sentença e que seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 303/305, cujo teor segue transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018229-52.2014.8.26.0405 - Voto no 33663
4
“No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.
De plano, reconheço que o fato de ter havido troca no
representante legal da empresa ré não a exime de
cumprir os contratos subscritos por seu representante
anterior. Isso porque o contrato fora celebrado pela
empresa, através de seu representante, e não por este
pessoalmente. Desta forma, o contrato celebrado com o
de cujus assinado pelo representante da requerida à
época a obriga.
Ademais, em que pese o imóvel em discussão tenha
sido objeto de execuções fiscais, tal fato, por si, não
autoriza a requerida a comercializar novamente o bem.
Salienta-se que não há prova de que a ré procedeu à
rescisão do contrato celebrado com o autor por
inadimplemento contratual. Assim, não se justifica a
alienação do imóvel para terceiros.
Diante disso, impõe-se a rescisão dos contratos
firmados entre as partes e a restituição dos valores
pagos pelo autor. Salienta-se que a rescisão do
contrato, na hipótese, impõe a restituição das partes ao
status quo anterior à celebração do negócio jurídico,
razão pela qual não há que se falar em indenização pelo
valor atual do terreno, mas tão somente restituição dos
valores pagos.
Passo a apreciar os pedidos indenizatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018229-52.2014.8.26.0405 - Voto no 33663
5
Os autores não fazem jus ao pagamento de
indenização pelo valor pago a título de ITCMD. De
acordo com as alegações autorais, que são reforçados
pelo documento de fls. 184/190, as partes realizaram a
partilha do de cujus tão somente em 2011. Nesta data, já
tinham ciência da alienação do terreno a terceiros, pois
esta foi levada a registro no ano de 2006.
Desta forma, considerando que mesmo cientes da
alienação do bem a terceiros efetuaram ainda o
pagamento do ITCMD relativo ao bem, o pagamento
não pode ser imputado à requerida, ante a culpa
exclusiva dos autores que, se o caso, devem pleitear a
repetição do indébito junto ao fisco ante a alegação de
pagamento indevido.
No tocante às taxas e impostos incidentes sobre o
imóvel, os pedidos são parcialmente procedentes. Como
já fora mencionado, o pleito de indenização com base
no descumprimento do contrato prescreve em dez anos.
Neste sentido, considerando que a presente demanda
fora ajuizada em 2014, os autores apenas podem
pretender cobrar os valores despendidos a partir de
2010. Como se verifica a partir das planilhas
apresentadas em petição inicial, apenas não está
prescrita a pretensão de ressarcimento dos débitos
relativos ao IPTU pagos em 28/12/2006 (fl. 06),
devendo tais valores serem ressarcidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018229-52.2014.8.26.0405 - Voto no 33663
6
Finalmente, ainda que se reconheça ter a parte
autora sofrido dissabor e desgaste com o fato que
compõe
a
causa
de
pedir,
especialmente
pelo
descumprimento contratual, de se notar que tal
desconforto não foi suficiente para aviltar os direitos da
personalidade dos requerentes. Fosse tão grave a
ofensa e não se aguardaria tanto tempo para reclamar
a respeito.
De outra parte, descumprimento de contrato não
fomenta responsabilidade indenizatória, o que já se
pacificou na jurisprudência”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que ocorreu o
inadimplemento contratual, sendo a rescisão do contrato de
compra e venda e a devolução de valores medida que se impõe,
nos termos do artigo 475 do Código Civil.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018229-52.2014.8.26.0405 - Voto no 33663
7
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018229-52.2014.8.26.0405 - Voto no 33663
8
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018229-52.2014.8.26.0405 - Voto no 33663
9
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator